Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-07.2017.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001389-07.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), LUCIMAR PINTO DE ARRUDA - CPF: 005.390.041-38 (EMBARGANTE), MAYKSON DA SILVA FIRMINO - CPF: 072.757.641-05 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – OMISSÃO –– PEDIDO PARA QUE SEJA SANADO O VÍCIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA – OMISSÃO IDENTIFICADA – JULGADO DO TJMS – RECURSO PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

“
Havendo pedido expresso do recorrente acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constata-se a omissão do acórdão que não aprecia a matéria. Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 44, do Código Penal, deve ser concedida ao condenado a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito
” (TJMS, ED 0000287-21.2014.8.12.0047).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0001389-07.2017.8.11.0078 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE SAPEZAL

EMBARGANTE: LUCIMAR PINTO DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por LUCIMAR PINTO DE ARRUDA contra acordão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 0001389-07.2017.8.11.0078, para readequar as penas impostas ao apelante para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo cometimento de receptação – art. 180,
caput
, do CP
- (ID 27783994).

O embargante sustenta omissão porque, uma vez afastada a reincidência
,
não foi avaliado o “
cabimento de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos
”.

Requer provimento para que seja sanado o vício (ID 101228471).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento (ID 109555459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº 0001389-07.2017.8.11.0078, por esta e. Primeira Câmara Criminal, a reincidência do apelante foi afastada, razão pela qual as penas foram readequadas e modificado o regime prisional, nos seguintes termos:

“Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes.

O apelante, à época da sentença, registrava condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, transitada em julgado em 3.4.2017 (Código nº 83123/ Comarca de Sapezal), a caracterizar os maus antecedentes, por se tratar de condenação por fato anterior [cometido em 15.6.2015], isso porque a “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, a pena-base há de ser redimensionada a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a reincidência em razão de condenação por latrocínio [Código 65587/ Comarca de Várzea Grande].

Todavia, no julgamento da Apelação nº 107471/2010, a Terceira Câmara Criminal acolheu “preliminar de nulidade da ação” em face do apelante, razão pela qual a referida agravante deve ser afastada.

Ante a inexistência de outras agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torna-se a pena provisória em definitiva [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa].

Em relação ao regime, considerando a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).”
(ID 99245463)

De fato, não foi apreciada a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Nesse quadro, identifica-se omissão, a justificar o acolhimento do recurso aclaratório.

Dito isso, passa-se à reanálise dessa matéria.

De fato, preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, quais sejam pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis (TJMT, AP nº 0000145-37.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal -26.2.2019).

Portanto, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

A propósito, colaciona-se julgado do e. TJMS:

“
[...] Havendo pedido expresso do recorrente acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constata-se a omissão do acórdão que não aprecia a matéria. Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 44, do Código Penal, deve ser concedida ao condenado a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito
(ED 0000287-21.2014.8.12.0047 – Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago – 16.5.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, substituir a sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021